Tribunal: CARF
Processo: 10650.721246/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721246/2011-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPRESA DE SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencidos os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier que votaram por julgar o mérito. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
2401-000.811, de 3 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10650.721242/2011-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento que indeferiu o pedido de diligência e julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do
Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Área Submersa. Reservatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721246/2011-89
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

Reservatório de água para produção de energia elétrica não se enquadra como área
isenta para fins do ITR, nem como potencial de energia hidráulica, que é bem da União,
como previsto no inciso VIII do Art. 20 da Constituição Federal de 1988.
Grau de Utilização da Terra.
A alteração do grau de utilização da terra para efeito de apuração da alíquota do ITR
somente pode ser considerada relativamente às atividades rurais, sem previsão legal,
para que se considere as atividades não enquadradas como tais, como se verifica em
relação às áreas alagadas das hidrelétricas.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha sua origem em valores oriundos de pesquisa nacional de preços
da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, somente é passível de
modificação se a contestação for baseada em Laudo Técnico com suficientes elementos
de convicção e que atenda plenamente as normas recomendadas pela ABNT.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), que exige o pagamento do crédito tributário, exercício 2008,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal verifica-se que:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da
terra nua declarado, razão pela qual as informações da DITR não foram
aceitas;
O Valor da Terra Nua declarado foi modificado tendo como base as
informações constantes do Sistema de Preços de Terras - SIPT, mantido
pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art.
14 da Lei no 9.393/1996;
O valor que o contribuinte apresentou não foi condizente com os valores
informados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o município de Santa
Juliana que está avaliado em R$ 3.500,00 a R$ 7.500,00 por hectare para o ano de 2008;
Em função das informações levantadas, o VTN/ha foi alterado pelo menor valor
de R$ 3.500,00, que multiplicado pela área total do imóvel 145,9 ha, perfaz um total tributável
de R$ 510.650,00.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento e apresentou
tempestivamente sua Impugnação.
O Processo foi encaminhado à DRJ para julgamento, onde, através do Acórdão a
Turma julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ e, inconformado com a decisão
prolatada, tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO, instruído com
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.812 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721246/2011-89

documentos, onde se insurge contra o VTN aplicado alega, em suma, a inocorrência do fato
gerador, em face da Súmula CARF no 45.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no resolução paradigma como razões de
decidir.
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- ITR, exercício de 2007, tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Segundo a fiscalização, regularmente intimado, o contribuinte não apresentou valor
condizente para a terra nua visto que os valores tributados em sua declaração estão bem
abaixo dos dados econômicos constantes no SIPT- Sistema de Preços de Terras.
No entanto, in casu, não foi adunado aos autos a tela do SIPT necessária à confirmação
de que a aferição do VTN foi realizada de acordo com as normas legais atinentes à
matéria, ou seja, aptidão agrícola.
Dessa forma, necessário se faz sejam os autos baixados em diligência para que a
unidade de origem proceda a juntada da tela SIPT que respaldou o lançamento.
Após a providencia, voltem os autos conclusos para julgamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade
de origem proceda a juntada da tela do SIPT aos presentes autos.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital